Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. ADESÃO AO POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça vinha decidindo no sentido de que o marco inicial da prescrição da pretensão executória seria o trânsito em julgado para a acusação; porém, curva-se ao entendimento do Plenário da Suprema Corte (AI 794971 AgR) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 1.983.259/PR), no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.
2. O curso do prazo prescricional da pretensão executória interrompe-se pelo início do cumprimento da pena.
3. Não transcorrido o prazo prescricional de 2 (dois) anos, iniciado pelo trânsito em julgado para ambas as partes (19-agosto-2020), e interrompido pelo início do cumprimento da pena (16-junho-2021), imperiosa a manutenção da decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória.
4. Recurso desprovido.